Tribunal: STF
Processo: ARE 1299312
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Cuida-se de Agravo contra decisão da instância de origem que, aplicando precedentes desta CORTE formados sob a sistemática da repercussão geral (AI 791.292/PE, Tema 339; e ARE 748.371-RG/MT, Tema 660, ambos de relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário e, quanto ao mais, inadmitiu o apelo extremo aplicando, por analogia, o Tema 985 da repercussão geral e o óbice da Súmula 279/STF (Vol. 64).



    No Agravo, a parte agravante alega que (a) houve violação direta à Constituição Federal; (b) aplicou-se de forma equivocada a tese fixada no Tema 985 (c) foi cumprido o requisito do prequestionamento; e (d) os fundamentos dois dois acórdãos foram devidamente combatidos (Vol. 65).



    Inicialmente, o presente processo havia sido remetido a esta CORTE para análise do Recurso Extraordinário do ora recorrente, interposto em em face de acórdão proferido pela Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (Vol. 7):



    “AÇÃO DE RITO ESPECIAL SUMARÍSSIMO. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS (JEFs). LEI Nº 10.259/2001. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO DE FÉRIAS E OUTRAS VERBAS QUE NÃO SE INCORPORAM NA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. STF. RE Nº 631.240. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. SENTENÇA PROCEDENTE. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI, DO CPC).”



    Por decisão proferida em 8/9/2021, dei provimento ao apelo extremo, para afastar a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação e determinei o retorno dos autos ao Juízo de origem para dar seguimento à ação.



    Recebido o processo na origem, o Presidente da Turma Recursal remeteu os autos para o órgão prolator da primeira decisão, para eventual juízo de retratação (Vol. 70).



    A Turma Recursal, por sua vez, em nova análise da matéria, deu provimento ao recurso inominado da União, nos termos do acórdão assim ementado (Vol. 62):



    “AÇÃO DE RITO ESPECIAL SUMARÍSSIMO. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS (JEFs). LEI N° 10.259/2001. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO, À MÍNGUA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DECISÃO AFASTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA LIMITADA A VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS À FUTURA APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO SUBMETIDO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). DIVERSIDADE DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO. INCIDÊNCIA DEVIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ACÓRDÃO REVISTO. PROVIMENTO DO RECURSO DA UNIÃO (FAZENDA NACIONAL). “



    Em face desse novo acórdão, IZAQUE ALVES DA FONSECA interpôs Recurso Extraordinário (Vol. 63), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustentando violação aos arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da CF/1988, pois o Juízo de origem deixou de se manifestar sobre questões suscitadas nos Embargos de Declaração, e teria aplicado de forma equivocada o entendimento fixado no Tema 985.



    Esse RE foi inadmitido, consoante a decisão do Tribunal de origem inicialmente referida.



    É o relatório. Decido.



     



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017). 



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, a argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, nada dizendo a respeito da Súmula 279/STF, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente